Tribunal: TJPA
Processo: 0809051-64.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809051-64.2025.8.14.0000

RECORRENTE: PAULO GUILHERME DIAS NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO P
ENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB, E ART. 244-B DO ECA. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. PROVAS FRÁGEIS E INCONSISTENTES. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. FASE A RECLAMAR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas penas do art.
121, §2º, incisos II e IV, do CPB, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por suposta participação em homicídio qualificado e corrupção de menor, ocorrido em Uruará/PA, tendo como vítima Emerson do Nascimento Ferreira. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária do Recorrente, sustentando ausência de indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir se existem elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que
justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3. Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos de forma adequada pelo Magistrado a quo, que destacou o relatório de investigação da Polícia Civil, que aponta o óbito da vítima com os registros fotográficos, auto de exame cadavérico e que um dos envolvidos possuía 17 anos à época do crime; bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando, apenas, a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, vez que cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPP
B.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal Popular cabendo a este a análise definitiva quanto à certeza da autoria, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPB, arts. 121, §2º, incs. II e IV; CPPB, arts. 413, §1° e 78, inc. I; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Guilherme Dias Nunes
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Mário Botelho Vieira, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, e art. 244-B do ECA, tendo como vítima Emerson do Nascimento Ferreira.

Narra a denúncia, à ID 26611164
, que:

“(...) na madrugada do dia 01 de novembro de 2023, na avenida Central, centro da cidade de Uruará, os agentes supra apontados, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, impossibilitando a defesa da vítima, munidos de arma branca, tipo canivete, desferiram golpes contra vítima Emerson do Nascimento Ferreira, vulgo “MESSI”, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme BOP 00141/2023.101909-8.

Consta nos autos que no dia e horário citados, a Polícia Civil de Uruará tomou conhecimento de que havia um corpo na avenida central, da cidade de Uruará, de imediato a equipe se deslocou ao local do fato onde puderam constatar a veracidade dos fatos, o corpo apresentava perfurações de arma branca no tórax, cabeça e costas.

Após investigações, restou apurado que na ocasião dos fatos, os denunciados, juntamente com o adolescente
K. S. C.
e a vítima estavam no Bar Pena Verde, quando o denunciado
Weliton
iniciou um discursão com a vítima, chegando a ameaçá-lo de morte, que se originou devido a vítima estar filmando o ambiente sem autorização de
Weliton
.

Após a discursão, ainda no bar, os denunciados, juntamente com o adolescente combinaram que matariam a vítima. Quando a vítima saiu do bar,
K.
e
Edvaldo
em uma motocicleta e
Paulo Guilherme
em uma bicicleta, foram atrás da vítima, percorrendo ruas próximas ao bar. Chegando próximo ao Posto do Leandrinho avistaram a vítima, neste momento, o adolescente
K.
exclamou dizendo “Não corre, safado”, porém a vítima ao avistá-los saiu correndo.

Quando os denunciados alcançaram a vítima,
K.
desceu da motocicleta,
Paulo Guilherme
lhe entregou um pedaço de madeira, e
K.
desferiu uma paulada na vítima, enquanto a vítima implorava para que não a matassem. Entretando, as agressões se intensificaram,
K.
empregou socos até a vítima cair ao chão. Neste momento
Edvaldo
jogou um canivete e que estava na carenagem da motocicleta, com isso,
K.
desferiu golpes até a vítima vir a óbito no local.

Após o crime,
Paulo Guilherme
retornou ao Bar Pena Verde e ao avistar
Weliton
deu sinal de “beleza”, sinal que confirmava a consumação do homicídio.

Portanto, os indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado e corrupção de menor, neste caso, estão perfeitamente caracterizados nos autos, notadamente pelas declarações das testemunhas, confissão dos denunciados, bem como pelo exame cadavérico acostado aos autos.

II – DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Agindo desse modo, os denunciados infringiram o disposto no artigo 121, §2°, II e IV do Código Penal Brasileiro, art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente.

III – DOS INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade e os indícios de autoria delitiva acham-se fartamente demonstrados por meio dos testemunhos colhidos pela Autoridade Policial; pelo Termo de Depoimento da testemunha Andreza do Nascimento Ferreira em ID 105249490 - Pág. 14; pelo Termo de Depoimento da testemunha Maria Madalena Brito em ID 105249490 - Pág. 17; Alcenir dos Reis Oliveira em ID em ID 105249490 - Pág. 24; Exame Cadavérico em ID 107860793 - Pág. 12 e pela própria confissão do adolescente K. S. C. em ID 107864188 - Pág. 2, aliado a todo o contexto probatório.”

Em razões recursais
,
à ID
26612667
, pugna a defesa para que o Recorrente seja impronunciado/absolvido sumariamente, alegando ausência de provas que demonstrem a relação dele com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Em contrarrazões, à ID 26612667
, o RMP de 1º Grau, Dr. Dereck Luan Viana de Vasconcelos, pugna pelo total improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, por ser medida de indiscutível justiça, tanto do ponto de vista formal, quanto material, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que pronunciou o réu Paulo Guilherme Dias Nunes.

Em despacho, à ID 26612667,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto em favor de Paulo Guilherme Dias Nunes, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão dele a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II e IV do CPB e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando que sua impronúncia/absolvição se impõe, ante a falta de provas que demonstrem indícios de autoria em relação aos crimes pelo qual foi ele acusado.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, observa-se que a materialidade resta demonstrada por meio do Auto de Exame Cadavérico,
à ID 26611163
, o qual atesta como causa da morte do ofendido “
Múltiplas lesões Perfurocortantes em região do ́tórax esquerdo, região axilar esquerda, braço esquerdo anterior e posterior, região cervical posterior, região occipital, região escapular direita
”, produzida por meio de arma branca.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados, consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública,
à ID 26612667
, quando assim fundamentou o Magistrado sentenciante,
verbis
:

“
II.1. DO CRIME DO ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL

(...).

Existem indícios suficientes de autoria
do delito quanto aos três acusados, e isto se constata pelos depoimentos colhidos durante a primeira fase instrutória.

(...)

II.2. DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA

Aos acusados é imputado o crime previsto no art. 244-B do ECA, ...

Deve ser ressaltado que a competência do Tribunal do Júri é constitucional, conforme previsto no art.5º, XXXVIII, da Constituição Federal e se refere aos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, essa competência não afasta a possibilidade de o procedimento do júri ser estendido a outras espécies de delito, atraindo, desse modo, aqueles delitos de algum modo relacionados ao crime contra a vida, propriamente dito, se existente entre eles uma relação de causa e efeito, isto é, quando um é cometido durante ou logo após a execução do outro, cabendo o julgamento também ao Tribunal do Júri.

O crime ora citado teria sido cometido, em tese, no mesmo contexto do crime de homicídio, motivo pelo qual deve ser julgado pelo Tribunal do Júri.

(...).

Os indícios de autoria, por sua vez, são confirmados pelos elementos probatórios, sendo que a tese de defesa de que os réus não sabiam que o acusado era menor deve ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito conexo com crimes contra a vida, compete ao Tribunal do Júri sua apreciação.”

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial conheço do Recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025